Tribunal: STF
Processo: RE 579760
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente. 
   Embargos recebidos como agravo. Controle abstrato de 
   constitucionalidade de lei local em face de Constituição 
   estadual. Processo de cunho objetivo. Prazo recursal em dobro. 
   Inaplicabilidade. Recurso extraordinário não conhecido. Agravo 
   regimental improvido. Precedentes. São singulares os prazos 
   recursais das ações de controle abstrato de constitucionalidade, 
   em razão de seu reconhecido caráter objetivo.